Tribunal: STF
Processo: MS 25845
Classe: MS
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-03-19
Data de publicação: 2015-03-19

Ementa:
Mandado de segurança preventivo. 2. Ato futuro do Presidente do Tribunal de Contas da União. Determinação do pagamento das parcelas referentes aos quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 3. Impossibilidade de incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP nº 2.225-48/2001. Art. 61, § 1º, inciso II, “a”, e 63, inciso I, CF/88. Ausência de fundamentação legal indispensável para incorporação dos quintos no período de 9.4.1998 a 4.9.2001, data da edição da MP 2.225-45/2001. Violação ao princípio constitucional da legalidade. A medida provisória tão somente transformou em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) a incorporação das parcelas a que se referem os arts. 3º e 10 da Lei 8.911, de 11 de julho de 1994, e o art. 3º da Lei 9.624, de 2 de abril de 1998. 4. Impetração julgada prejudicada, com reconhecimento de inconstitucionalidade. Acórdão 2.248/2005 do TCU.